Tribunal: STF
Processo: HC 202443
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Lima dos Santos, em favor de Wellington de Queiroz da Silva, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 668.048/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12/05/2021, em razão de suposta prática do delito de furto mediante fraude, lavagem de capitais e organização criminosa. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação e a falta de contemporaneidade do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 25)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    No presente, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a autoridade coatora não é o Superior Tribunal de Justiça, mas o Ministro Relator, de modo que deve a autuação ser retificada.
    Por consequência, evidencia-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJDFT:
    “[...]
    Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso das investigações, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade dos crimes apurados, além de indícios da autoria imputada ao paciente. 
    Os comportamentos delitivos sob análise são passíveis de enquadramento nos tipos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais, condutas de elevada gravidade, às quais a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 
    Quanto ao mais, percebe-se que a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais integrantes do bando investigado veio devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública. 
    Com efeito, os fatos atribuídos ao grupo apresentam elevada gravidade concreta. Em tese, a suposta organização criminosa possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas, além de ter impingido desfalques patrimoniais milionários às pessoas físicas e jurídicas vitimadas pelas fraudes engendradas. 
    Como se não bastasse, o d. Juízo impetrado apontou a existência de indícios concretos de que, mesmo após o início das operações policiais que resultaram nas prisões de vários membros da organização, as atividades ilícitas prosseguiram em curso. 
    Cuida-se de fator que não só denota o elevado grau de audácia e o senso de impunidade que reveste a conduta dos integrantes do grupo, como também sugere o menoscabo por eles dirigido à atividade persecutória e às instituições do sistema de justiça. 
    Nessa esteira de raciocínio, há fundadas razões para inferir que, enquanto os integrantes do bando forem mantidos em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. 
    A segregação cautelar dos investigados, inclusive a do paciente, afigura-se como a única medida verdadeiramente eficaz para desarticular o esquema criminoso, de modo a viabilizar a interrupção definitiva das operações ilícitas levadas a efeito pelos membros da organização, com a consequente restauração da tranquilidade social. 
    Para esse desiderato, revela-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque as atividades ilícitas apuradas, em grande parte, poderiam vir a ser desenvolvidas de forma remota, ou então por intermédio de “laranjas”, o que permitiria aos integrantes do bando permanecer atuando em descompasso com a lei, mesmo que sob medidas mais restritivas, tais como o monitoramento eletrônico e/ou o recolhimento domiciliar. 
    No mais, as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta o paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a constrição preventiva. 
    Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. (eDOC 19)
    Como se vê, o paciente é apontado como membro de organização criminosa que “possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas. Registrou-se, ainda, que “mesmo após o início das operações policiais que resultaram nas prisões de vários membros da organização, as atividades ilícitas prosseguiram em curso.”
    Não vislumbro, assim, teratologia no decreto prisional a justifica a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Retifique-se a autuação.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente